Tribunal: TJMT
Processo: 1006882-91.2022.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006882-91.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VERA LUCIA BENTO DE CASTRO - CPF: 292.926.971-53 (RECORRENTE), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AÇÃO DE COBRANÇA – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – COZINHEIRA/MERENDEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O simples fato de a recorrente desempenhar funções como merendeira/cozinheira, por si só não pode ser considerado como uma função ou cargo insalubre, de onde devem ser observadas as condições pessoais de cada trabalho, sendo que o adicional de insalubridade não é automático e sim pendente de demonstração da insalubridade anunciada, o que não se registra nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Vera Lucia Bento de Castro.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres - MT.

Sentença (Id.
168812609
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
, sob o fundamento de que a autora recorrente
não logrou êxito em demonstrar

que é exposta à agentes noviços a justificar a implantação do adicional requerido.

Recurso Cível Inominado
(Id.

168812610
)
:
a recorrente defende a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais. Aduz o cargo exercido se enquadra no permissivo legal que confere o respectivo adicional.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por
Vera Lucia Bento de Castro
em
face do
Estado de Mato Grosso
com o objetivo de implantar o adicional
de insalubridade calculado sobre o vencimento base,
bem como efetuar
o pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação, desde a data da admissão da recorrente.

O conjunto fático revela que a recorrente
possui vínculo como
servidora pública estadual, exercendo a função de Profissional da Educação Básica (Apoio Administrativo Educacional Elementar- 30 - Cozinheira/Merendeira), admitida ao Quadro de Servidores na Secretaria de Estado de Educação.

Aduz a autora que faz jus ao percebimento do adicional de insalubridade no médio de 20% (vinte por cento), em razão de sua exposição permanente a agentes nocivos.

O recorrido, por sua vez, assevera que a servidora não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, por ausência de laudo.

Registre-se que embora a recorrente afirme o exercício das suas atividades na área da cozinha, inexiste laudo técnico que ateste ser insalubre seu ambiente de trabalho, não podendo o Poder Judiciário presumir uma situação fática.

Ademais, o simples fato de a recorrente desempenhar funções como merendeira/cozinheira, por si só não pode ser considerado como uma função ou cargo insalubre, de onde devem ser observadas as condições pessoais de cada trabalho, sendo que o adicional de insalubridade não é automático e sim pendente de demonstração da insalubridade anunciada, o que não se registra nos autos.

Além disso, não restou comprovado nos autos
o
Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho-LTCAT
a justificar a concessão em favor da
recorrente do adicional perquirido.

Deste modo, não existindo prova que a recorrente exerça atividade insalubre e não sendo um benefício automático, não há razão para modificar a sentença de origem.

Nesse sentido a jurisprudência da Turma Recursal Única deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AÇÃO DE COBRANÇA – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - RI: 10055352320228110006, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/07/2023).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023